Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DE UM DOS ALIMENTANDOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO FORMULADO APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ATESTAM A ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, CONFORME FIXADO EM SENTENÇA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos para majorar a obrigação alimentar devida a dois filhos, fixando-a em três salários mínimos, sendo metade destinada a cada alimentando, a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade do pedido de exoneração da obrigação alimentar formulado apenas em grau recursal, em razão da maioridade de um dos alimentandos; e (ii) a existência de elementos aptos à minoração da verba alimentar diante do binômio necessidade–possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de exoneração da obrigação alimentar, deduzido somente em sede de recurso configura inovação recursal, por não ter sido formulado nem submetido ao contraditório na instância de origem, sendo inviável seu exame direto pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo a pretensão ser veiculada em ação própria.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
6. A revisão de alimentos exige demonstração inequívoca de alteração superveniente na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o binômio previsto no CC.
7. Consideradas as peculiaridades do caso concreto no que atine às necessidades dos alimentandos e à capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem a título de alimentos atende aos postulados jurídicos expressos no trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
8. Evidenciada nos autos a evolução da capacidade financeira do alimentante, a partir de dados fiscais e movimentações financeiras expressivas, e ausente prova de redução significativa da renda ou de fato superveniente apto a justificar a minoração do encargo, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da verba alimentar fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229. CC, art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § um; art. 1.699. CPC, art. 1.012, § um, inc. II; art. 1.013, caput; art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 20150110397783, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, p. 27.04.2016. TJDFT, APC, 00012853320178070011, Rel(a). Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, p. 02.10.2019.